Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO INTEGRADO. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios de contradição e obscuridade apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado foi devidamente consignada a improcedência do pleito relativo à remoção do envidraçamento da sacada (fechamento da varanda), diante do reconhecimento pelo apelante da regularidade de referido procedimento, tendo remanescido para análise apenas a questão atinente à supressão de paredes. Inexiste contradição na decisão quando afirma ter havido autorização da assembleia para o envidraçamento da fachada e, por isso, ser lícito o procedimento, conforme reconhecido pelo apelante, pois o ponto debatido no apelo referia-se ao outro pedido constante da exordial relativo à supressão de paredes, não havendo insurgência com relação ao fechamento da fachada com vidros.
4. Omissão existente quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer a que foram condenados os embargantes, que deve ser suprida a fim de fazer integrar o dispositivo do acórdão referido prazo.
5. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão. Acórdão integrado.